Tribunal: TJDFT
Processo: 0721462-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721462-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: CARLOS FERNANDO DA ROCHA PIMENTEL AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CARLOS FERNANDO DA ROCHA PIMENTEL, contra decisão proferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, na ação ordinária (no 0708831-73.2023.8.07.0016), ajuizada em desfavor da UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL – UNDF E DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLIMENTO – IADES. A decisão combatida indeferiu o pedido de tutela provisória requerido pelo autor (ID 151544314 – dos autos da origem): “Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte autora alega que não foram respeitados os princípios da isonomia, argumentando que a divulgação dos resultados do certame não garantiu a isonomia da concorrência entre as vagas disponibilizadas a cada especialidade, pois foram apresentadas provas e avaliações diferentes para cargos candidatos que disputariam a mesma vaga posteriormente. Em síntese, a parte autora alega que o requerido não observou os critérios de concorrência e isonomia, pois o candidato não concorreu somente com a sua especialidade, mas com todos os candidatos do certame. Pois bem, em que pese a parte autora ter instruído a inicial com os documentos para demonstrar o direito que invoca ter, entendo que o deferimento da tutela provisória pretendida, neste momento processual, em que a parte demandada não foi citada e não pôde se defender nos autos ainda, mostra-se inconveniente. De plano, o concurso em tela foi clara e expressamente estabelecido de forma que provesse diversos cargos para professor e para tutor nas mais diversas áreas acadêmicas. No edital do concurso há tabela extensa no edital indicando quais os cargos disponíveis para professor em cada área de interesse da universidade que promoveu o certame para preencher essas vagas. Da mesma forma, há especificação dos diversos cargos de tutor para distintas disciplinas, indicando em cada caso, tanto nas vagas para os cargos de professor em cada disciplina, e de tutor em cada disciplina, quais as formações acadêmicas exigidas para acesso ao cargo (qual graduação específica, e pós graduação adicional, seja mestrado ou doutorado). É bastante razoável, senão francamente exigível, que o professor de disciplina de curso universitário, e respectivos tutores, tenham formação acadêmica específica na área que pretendem lecionar. E foi isso que o edital de concurso fez, especificando quais os cargos a serem preenchidos e quais os requisitos seriam exigidos dos respectivos candidatos. Nesse passo é que a inscrição para o concurso exigia que os candidatos apontassem para quais cargos estavam se candidatando. Então não se vê fundamento na argumentação do autor de que eventual nota na primeira prova seja relevante para prosseguir para a segunda fase do certame em comparação com as notas dos candidatos a vagas distintas daquela escolhida pelo autor. O autor não se candidatou a todas as vagas oferecidas, mas apenas aquela pela qual optou ao fazer a inscrição. De fato, o autor se candidatou à vaga de "Tutor - Biodiversidade", que exige graduação e mestrado em Ciências Biológicas. Não está concorrendo, portanto, às demais vagas a serem preenchidas no concurso, ao contrário do que pretende fazer inferir com sua argumentação. Tanto mais que essas outras vagas exigem formações acadêmicas em outras áreas. Nesse quadro, são irrelevantes as notas dos candidatos a outras vagas distintas da pleiteada pelo autor e ofertadas no mesmo certame. Ademais, o edital estipula que serão promovidos à próxima fase do concurso, apenas os candidatos que obtiverem as maiores notas para cada uma das vagas. Ainda assim, foi imposta cláusula de barreira de forma que seriam eliminados na forma do Item 11.3 do edital os candidatos que obtivessem pontuação inferior a 50% nas provas objetivas. O Edital previa, ainda, de forma independente, cláusula de barreira no seu item 15.4. confira-se: 15.4 Com base na lista organizada na forma do subitem 11.3 deste edital, serão avaliadas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva e classificados até 3 (três) vezes o número total de vagas (vagas + cadastro de reserva), observados os empates na última posição. Isto é, com base na lista de candidatos não eliminados pela nota da prova objetiva, a lista de aprovados seria composta pelos melhores classificados em número de três vezes a quantidade de vagas em disputa. O autor logrou somente a 15a colocação na prova objetiva e o edital previa que seriam corrigidas as provas subjetivas apenas dos candidatos classificados até três vezes o número de vagas. E só havia uma vaga de tutor em Biodiversidade. Isto é, independentemente da nota da prova objetiva, seriam classificados candidatos em número de três vezes o número de vagas. Trata-se de cláusula de barreira e a jurisprudência já admitiu a possibilidade de adoção desse critério como forma de limitar a quantidade de candidatos em fases posteriores e mais complexas de concursos públicos. A propósito: Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Concurso público. Cláusula de barreira. Constitucionalidade. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 635.739/AL, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou a seguinte tese: “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”. 2. Agravo regimental não provido. (RE 895791 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018) EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 635.739-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou que há amparo constitucional na denominada “Cláusula de Barreira” presente nos editais de concursos públicos. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015. (ARE 1014282 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 22-06-2017 PUBLIC 23-06-2017) Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. CANDIDATO EXCEDENTE. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REAVALIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As cláusulas de barreira em concurso público, para seleção dos candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame, têm amparo constitucional, consoante a tese de repercussão geral fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 635.739 (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/10/2014, Tema 376). 2. O surgimento, a posteriori, de cargos efetivos durante o prazo de validade do concurso público não gera direito subjetivo à correção da prova discursiva de candidato desclassificado do certame em virtude de cláusula de barreira. 3. O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao writ originário sob o fundamento de que a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas não gera direito subjetivo à correção de prova discursiva de candidato desclassificado, posto inexistente qualquer preterição. 4. In casu, a agravante (i) não alcançou a nota mínima, estabelecida em edital, necessária à correção de prova discursiva para sua continuidade no concurso público e (ii) não integra a lista de cadastro de reserva do certame. Ausente, portanto, qualquer preterição ou ilegalidade praticada pela autoridade administrativa. 5. Agravo interno DESPROVIDO. (RMS 36544 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-04-2020 PUBLIC 23-04-2020) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS ÀS PRÓXIMAS FASES DO CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE. CANDIDATOS ELIMINADOS. ELIMINAÇÃO DEVIDA. 1. A cláusula de barreira trata-se de limitação importante para selecionar os candidatos melhores colocados no certame e, consequentemente, mais capacitados para o exercício da função pública, o que está em plena harmonia com o princípio da eficiência administrativa. O Supremo Tribunal Federal (STF) possui jurisprudência consolidada no sentido de considerar válida e legítima a imposição de cláusula de barreira em concurso público. 2. Conforme estabelecem os princípios da vinculação ao edital e da legalidade, os atos que regem o concurso público devem obediência aos termos previstos no edital. Assim, O Edital impõe regras tanto aos candidatos como à administração pública, representando instrumento de aplicação do princípio da vinculação ao Edital. 3. Foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário no 635.739, pela constitucionalidade da cláusula de barreira, pois trata-se de regra restritiva fundada em critérios objetivos relacionados ao desempenho do candidato e, portanto, não viola a isonomia (RE 635739, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, DJe193, divulgação 02-10-2014, publicação 03-10-2014). 4. A atuação do Poder Judiciário é limitada ao exame de legalidade do certame, sendo vedada sua interferência acerca do quantitativo de vagas, insuficiência do cadastro de reserva e necessidade de convocação de aprovados, uma vez que pertinentes ao mérito administrativo. 5. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1657479, 07075253420218070018, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, o pedido antecipatório formulado em questão possui caráter definitivo, ocorre que esse tipo de requerimento encontra óbice no artigo 1.059 do CPC c/c art. 1o, §3o, da Lei no. 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar em face da Administração que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação. Portanto, não há nesse momento a probabilidade do direito pleiteado. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Finalmente, manifeste-se o autor quanto à competência do Juizado Especial de Fazenda Pública para apreciar o pleito de afastar a exigibilidade de cláusula de barreira em concurso público, porque conforme precedente expresso do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, tal pleito tem natureza com efeitos notoriamente coletivo, afetando os interesses do conjunto dos demais candidatos no mesmo concurso, e isso implicaria a competência das Varas de Fazenda Pública. A propósito: PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. QUANTITATIVO DE VAGAS. CLÁUSULA DE BARREIRA. INTERESSE COLETIVO. 1. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública são competentes para o processamento e julgamento das causas até o limite de 60 salários-mínimos, excluindo-se, dentre outras, as ações sobre direitos ou interesses difusos ou coletivos, na forma do artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei no 12.153/2009. 2. A pretensão que visa afastar o quantitativo de vagas e a cláusula de barreira no âmbito do concurso público versa sobre interesse coletivo, pois afeta todos os candidatos classificados fora do número de vagas previstas no edital. 3. Declarado competente o Juízo suscitado, da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.(Acórdão 1637022, 07294951320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no DJE: 21/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Prazo de quinze dias para a emenda, sob pena de extinção.” No agravo interposto, o autor requereu: a) em sede de tutela recursal, a reserva de vaga, em observância aos princípios da isonomia, razoabilidade, proporcionalidade e acessibilidade ao cargo público; e b) no mérito, a confirmação do pedido liminar. Sustentou que apesar do concurso público ter sido dividido por várias áreas do conhecimento, no entanto, ao divulgar o resultado final do concurso público relacionou todos os candidatos em lista única, como se todos os candidatos/áreas estivessem concorrendo de forma equivalente e simultânea, fato que não atende à isonomia e proporcionalidade. Discorreu que para Celso de Mello, o princípio da legalidade é específico do Estado de Direito, conceito basilar para o Regime Jurídico Administrativo. Ou seja, a administração pública no exercício de sua atividade está estritamente ligada ao princípio da legalidade em sentido estrito, não podendo agir de forma arbitrária. Narrou que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Para a realização de concurso público são movidos vários aparatos e verbas públicas, em promoção a melhor qualificação para exercício da atividade pública, por isso, a cláusula de barreira imposta nas fases iniciais do concurso público é injusta e descabida, já que, nesta fase inicial, muitos candidatos aptos são eliminados, sendo impossível aferir a qualificação completa e efetiva do candidato em todas as fases do certame. Alegou que a conjuntura do afunilamento utilizado pela administração pública entre as primeiras etapas do concurso público acarreta a prejudicialidade a ele, que não teve sua prova discursiva corrigida, mesmo preenchendo todos os requisitos exigidos pelo edital. Estes eventos não preenchem o princípio da eficiência e/ou da economicidade. Asseverou que a banca examinadora não poderá realizar nenhum ato que não esteja previsto no edital, pois fere também o princípio da confiança e indisponibilidade da administração pública. Por isso, o ato de não realizar a correção da prova dissertativa lhe é lesivo. Apontou que quanto à cláusula de barreira apresentada pelo juízo, esta não atende aos critérios de isonomia, eficiência e proporcionalidade, já que a administração pública ordenou e classificou os candidatos em listagem única, assim, onde concorreu de forma simultânea a todos os candidatos de diversas áreas. Nesta perspectiva, não poderia ser justo que a administração pública fosse contrária à própria ordem constitucional. O art. 37, I, da Constituição, preconiza que a administração pública direta e indireta, em seu exercício, está subordinada ao estrito cumprimento dos princípios que regem a atividade estatal como, por exemplo, o livre e amplo acesso aos cargos públicos, em caráter de igualdade. Foi proferida decisão pelo Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves (2a Turma Recursal), que indeferiu o pedido de tutela de urgência do recurso (ID 47375145). Carlos Fernando da Rocha Pimentel agravou internamente requerendo o deferimento da tutela de urgência buscada em sede de agravo de instrumento (ID 48109127). Sobreveio decisão informando que foi reconhecida a incompetência absoluta do Juízo da origem, motivo pelo qual o processo foi extinto sem resolução de mérito (13/04/2023 – ID 155445635 – dos autos da origem). Também foi dito que o agravante ajuizou nova ação perante o Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF (no 0705004-48.2023.8.07.0018). Diante do entendimento de incompetência das Turmas Recusais, o agravo foi remetido às Turmas Cíveis (ID 48575400). É o relatório. Decido. De fato, o feito da origem no 0708831-73.2023.8.07.0016 já foi sentenciado em 13/04/2023 (ID 155445635 – dos autos da origem). Segundo consta do art. 1.018, §1o, do CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (STJ, AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (0706981-66.2022.8.07.0000, Rel: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 05/09/2022) - g.n. Portanto, JULGO PREJUDICADO o recurso, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos arts. 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 5 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator